Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DOS EXEQUENTES. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO PATRONO DA CAUSA A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO NÃO PROVIDOS.

1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A procuração outorgada com poderes para receber e dar quitação não confere a sub-rogação creditícia ao advogado, nem confere direito ao recebimento de honorários contratuais que sequer se encontram comprovados nos autos do cumprimento de sentença.

4. Ausência dos requisitos da tutela de urgência que leva ao desprovimento do agravo.

5. Recursos conhecidos. Agravo regimental e agravo de instrumento não providos.